Tribunal: TJDFT
Processo: 0729747-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729747-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GLEISON MARTINS MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso. 2. Na espécie, os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvidas quanto à autoria do réu na prática dos crimes de roubo, consumado e tentado, especialmente por ter sido preso em flagrante logo após os fatos e por ter sido encontrado em sua residência o bem de uma das vítimas, enquanto a outra o reconheceu, inclusive em juízo, como sendo o autor que diretamente lhe ameaçou exigindo seu aparelho celular. 3. As provas produzidas durante o trâmite processual foram robustas a indicar que o réu atuou em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um irmão, que não foi preso nem apreendido (seria ele, supostamente, menor de idade), para alcançar resultado comum, não havendo falar em ausência de liame subjetivo entre eles. 4. A pena pecuniária deve ser reduzida quando não observada a proporcionalidade com a pena corporal aplicada. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao rejeitar o pedido de absolvição por ausência de prova apta a comprovar a autora, ante suposta nulidade decorrente de reconhecimento fotográfico realizado informalmente pela vítima em sede policial, violou os artigos 386, inciso V, do Código de Processo Penal e 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso V, do CPP e 157, § 2o, inciso II, do CP, pois a turma julgadora decidiu “negativa de autoria do réu, conquanto se ampare no direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos” (ID 24252146-Pág. 11). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003